Tribunal: TCU
Processo: 011.713/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eduardo Evangelista Ferreira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5403/2025-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Eduardo Evangelista Ferreira, contra os termos do Acórdão 3810/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa. considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Eduardo Evangelista Ferreira, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 011.713/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Angelo Oswaldo de Araujo Santos (XXX.593.596-XX); Eduardo Evangelista Ferreira (XXX.916.746-XX); Elisangela Rodrigues de Araujo Mazzoni (XXX.573.116-XX); Geraldo de Paula Vargas (XXX.094.806-XX); Jose Leandro Filho (XXX.656.446-XX); Kenny Katia Murta Bonfante (XXX.893.306-XX). 1.2. Recorrente: Eduardo Evangelista Ferreira (XXX.916.746-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Renata Perdigao de Paiva Cota (80594/OAB-MG), representando Geraldo de Paula Vargas; Lucas de Assis Sena Santos (155293/OAB-MG), George Acacio Machado de Assis (189192/OAB-MG) e outros, representando Eduardo Evangelista Ferreira; Renata Perdigao de Paiva Cota (80594/OAB-MG), representando Elisangela Rodrigues de Araujo Mazzoni; Luciano Guimaraes Pereira (93098/OAB-MG), representando Kenny Katia Murta Bonfante; Guilherme Gosling de Oliveira Lott Lage (179688/OAB-MG), representando Jose Leandro Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.